Tribunal: TJDFT
Processo: 0715670-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. REITERAÇÃO DE CONDUTA DELITIVA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. COVID-19. RECOMENDAÇÃO CNJ.
1. Devida a prisão preventiva que tem por fundamento a ordem pública quando o paciente é multirreincidente e o crime é praticado com violência ou grave ameaça.
2. A pena máxima do crime doloso imputado ao paciente, cuja conduta foi praticada, em tese, com outros dois indivíduos não identificados, ultrapassa o patamar de quatro anos, admitindo a prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP.
3. A Recomendação 62/2020 do CNJ objetiva combater a propagação do vírus, mas não institui que sejam soltos todos os presos.
4. Ordem denegada.